Tribunal: TJBA
Processo: 0312316-23.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0312316-23.2014.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: NEWTON DIAS FALCAO FILHO Advogado(s): VINICIUS MEIRA DANTAS, LORENA ARAUJO FALCAO MENDONCA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIME. HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, CAPUT, C/C ART. 18, INC. I DO CP). IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE EXAME DE SANIDADE MENTAL. QUESITOS FORMULADOS PELAS PARTES RESPONDIDOS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. APELO IMPROVIDO. 1. O Laudo Pericial (ID. 49861845) está em concordância com os elementos probatórios nos autos e aborda todos os quesitos das partes, dispensando a necessidade de revisão ou elaboração de um novo Laudo de Exame de Sanidade Mental. 2. O indeferimento do pedido de novo exame de sanidade mental não configura cerceamento de defesa, pois cabe ao juiz dispensar provas consideradas irrelevantes ou impertinentes, conforme princípio do livre convencimento motivado e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3. O juiz tem poder para indeferir diligências que considere desnecessárias para esclarecer a controvérsia, conforme previsto no art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal. 4. O recurso apresentado baseou-se apenas em suposições, sem elementos concretos que questionassem a idoneidade dos peritos ou as conclusões do laudo. 5. Embora a defesa argumentasse que os peritos não consideraram a quantidade de álcool ingerida pelo Apelante, o laudo pericial foi suficiente para esclarecer a sanidade mental do acusado e responder satisfatoriamente aos quesitos das partes. 6. Não há evidências de erro na avaliação do exame, pois foi conduzido de forma apropriada e fundamentada, indicando a semi-imputabilidade do Apelante com base em argumentos concretos. 7. O princípio do contraditório não confere às partes o direito de interferir no exame técnico dos peritos, cabendo-lhes apenas formular os quesitos. 8. Todos os quesitos das partes foram respondidos e os peritos concluíram que o réu sofre de transtornos mentais e comportamentais devido ao consumo de álcool, e que na época dos fatos ele não possuía plena capacidade de entendimento e autodeterminação, sendo considerado semi-imputável. 9. PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. 10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0312316-23.2014.8.05.0080, em que figuram, como Apelante, NEWTON DIAS FALCÃO FILHO e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR